Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734741-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS contra ato atribuído ao(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, requer o impetrante a concessão da segurança para assegurar direito, o qual entende ser líquido e certo, à nomeação, à posse e demais atos para efetivo exercício de cargo público para o qual fora ele aprovado, por meio de concurso público para provimento de cargos de especialidades médicas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde distrital (SES-DF). Narra o impetrante ter se candidatado a uma vaga, na especialidade de medicina de emergência, disponibilizada no referido certame, regulado pelo Edital no 13, de 25/03/2022, da SES-DF. Destaca que, no referido instrumento convocatório, constaram como requisitos necessários ao provimento do cargo, as obrigações pertinentes à apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina”. Contudo, aponta que, já inscrito no certame, a SES-DF publicou, poucos dias antes das provas objetivas, um edital de retificação (Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF), por meio do qual foram alterados requisitos previamente estabelecidos para a concorrência aos cargos na especialidade de medicina de emergência. No referido edital retificador, passaram a constar como requisitos para concorrer aos mencionados cargos as obrigações pertinentes à apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência” (ID Num. 38607214 – Pág. 2). Sustenta que o descrito edital de retificação silenciou acerca da possibilidade de abertura de prazo para impugnação do referido instrumento convocatório. Nesse contexto, optou o impetrante por realizar as provas do concurso, mesmo sem possuir certificado de residência na especialidade para a qual concorreu ou título de especialista em medicina de emergência. Salienta que, mesmo nessas condições, foi aprovado no certame, tendo o encerrado em quarto lugar (para especialidade de medicina de emergência). Diante desse cenário, impetra o presente writ, na modalidade preventiva, em face de alegado risco de eliminação do concurso, ante o não preenchimento dos requisitos estabelecidos, a partir do edital retificador. Por meio do presente remédio constitucional, defende o impetrante ter direito líquido e certo à realização dos atos necessários ao provimento do cargo público para o qual fora aprovado. Alega que a falta de previsão editalícia referente à abertura de prazo para impugnação, no instrumento retificador, impediu a sua insurgência prévia quanto à alteração dos requisitos para concorrer ao cargo, ferindo, assim, o Princípio da Legalidade, insculpido na Constituição Federal (art. 5o, inciso II, c/c art. 37, caput, CF), o qual deveria ser observado pela Administração Pública distrital na formalização de seus atos. Firme nestas razões, requer, liminarmente, a concessão de medida cautelar capaz de assegurar a sua manutenção no certame descrito, para fins de participação de todos os atos subsequentes ao resultado do concurso, mediante suspensão dos efeitos do apontado ato coator, qual seja o publicado Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF. No mérito, requer a concessão de segurança para fins de anulação do mencionado edital retificador, de modo que se mantenha incólume o edital original (Edital no 13, de 25/03/2022, da SES-DF), o que viabilizaria o objetivo final do impetrante, qual seja a inexistência de óbices editalícios ao seu provimento de cargo público. Esta relatoria proferiu despacho no sentido de solicitar esclarecimentos do impetrante acerca de eventual litispendência, dada a extrema semelhança entre o presente mandamus e o de no 0728136-28.2022.8.07.0000 (com as mesmas partes), cujo mérito já fora, inclusive, apreciado pela Eg. 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça (ID Num. 40335864). O impetrante ofertou resposta, pugnando pelo regular processamento do feito. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”; e “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Conforme antecipado por esta relatoria no teor do despacho de ID Num. 40335864, o impetrante ajuizou, anteriormente à impetração do presente mandamus, um outro mandado de segurança, este de no 0728136-28.2022.8.07.0000, no qual litiga contra a mesma autoridade coatora; aponta o mesmo cenário fático trazido na presente ação; busca o mesmo objetivo da presente demanda; e, por fim, também combate o mesmo ato administrativo descrito no presente remédio constitucional, qual seja o Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF. Note-se que, entre a presente ação e aquele mandado de segurança anterior, há uma pequena diferença, a qual, frise-se, não se mostra apta a afastar a ocorrência da litispendência, ou seja, trata-se de diferenciação a qual não afasta a igualdade entre as ações. Tal diferença diz respeito, somente, à forma escrita do pedido, o qual, embora redigido diferentemente no presente mandamus, é, indubitavelmente, o mesmo pleito do remédio constitucional anteriormente impetrado. Observe-se que, no mandado de segurança de no 0728136-28.2022.8.07.0000, o impetrante alega, em síntese, que o edital impugnado não abriu prazo para impugnação; e que a retificação do edital original impõe medida ilegal e desarrazoada, ao exigir certificação de residência médica da qual não dispõe o impetrante. Esses, inclusive, são os mesmos argumentos colocados na presente ação. Ao fim, no mandado de segurança de no 0728136-28.2022.8.07.0000, o impetrante requer a concessão de segurança para fins de viabilizar o regular provimento do cargo para o qual fora aprovado via concurso público; enquanto, no presente mandamus, requer a anulação do Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF, para manutenção dos efeitos do Edital no 13, de 25/03/2022, da SES-DF e, consequentemente, para que seja viabilizado o regular provimento do cargo para o qual fora aprovado via concurso público. Ressalte-se que a pretensão do impetrante é clara: obter direito à nomeação, à posse e ao exercício do cargo público para o qual concorrera mediante concurso público. Tal pretensão é, exatamente, a mesma nos dois remédios constitucionais protocolados. Nesse contexto, verificada a exata similitude entre as ações, não há, repita-se, como afastar a caracterizada litispendência. Registre-se, ainda, que o mérito do mandado de segurança de no 0728136-28.2022.8.07.0000 já fora apreciado pela Eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, a qual decidiu, de forma unânime, pela denegação da segurança pretendida pelo impetrante, acórdão este o qual ainda não transitara em julgado até a data de prolação deste decisum, sendo esta a razão que sustenta a litispendência e não a coisa julgada. Destaque-se, também, que, no voto condutor daquele mandado de segurança anterior, grande volume do arrazoado lançado trata da regularidade do combatido Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF, conforme trecho o qual se transcreve (ID Num. 40653302 – autos no 0728136-28.2022.8.07.0000): “(...). Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do presente writ, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No caso em apreço, conforme relatado, requer o impetrante a concessão de segurança para assegurar-lhe direito, o qual entende ser líquido e certo, à nomeação, à posse e demais atos para efetivo exercício de cargo público para o qual fora ele aprovado, por meio do supracitado certame. Tratando-se de situação referente a impugnação de ato emanado no âmbito de concurso público distrital, necessário destacar que o candidato e a própria Administração Pública devem obediência ao edital regulador do certame, em estrita observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 1o, caput c/c art. 41, Lei n. 8.666/1993 e art. 193, inciso II, Lei n. 14.133/2021); e ao regramento previsto na Lei Distrital n. 4.949/2012, a qual estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos pela Administração Direta do Distrito Federal. Nesse contexto, verifica-se, no edital regulador geral do certame no qual se inscreveu o candidato, a existência de previsão no sentido de que o referido concurso público é regido por, além do mencionado edital basilar, “anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações” (Edital no 13, de 25/03/2022, da SES-DF – Item 1.1 – ID Num. 38607213 – Pág. 1). Portanto, infere-se que o impetrante, ao se inscrever no concurso descrito na presente demanda, vinculou-se ao edital regulador geral – em face da aplicação do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório –, devendo observância, entre outros atos, a eventuais retificações editalícias. Nessa condição, passou o impetrante a se vincular, também, à combatida retificação, exteriorizada por meio do Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF, na qual houve alteração dos requisitos necessários à concorrência de cargo na especialidade de medicina de emergência; e, de fato, não constou item pertinente à abertura de prazo de impugnação. Sustenta o demandante que a indicada ausência de previsão quanto ao prazo para impugnação editalícia o prejudicou, pois teria o impedido de se insurgir, previamente, contra as alterações trazidas. Por isso defende que tal retificação não pode ser levada a efeito, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade Estrita, de observância obrigatória pelo Poder Público. Contudo, a situação descrita pelo impetrante não revela a produção de ato coator capaz de atingir o seu direito líquido e certo apontado. Como já relatado, aos concursos públicos da Administração Direta distrital, à qual se vincula a SES-DF, aplica-se a Lei Distrital n. 4.949/2012, a qual protege o candidato de eventos como o narrado, quando ausente previsão editalícia para fins de impugnação. Traz a referida legislação dispositivo o qual estabelece, independente de previsão expressa em edital, prazo para impugnação de norma editalícia geral ou retificadora, qual seja o art. 14 da Lei, in verbis: Art. 14. Eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação. Parágrafo único. Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. Dessa forma, tem-se que, mesmo diante do combatido silêncio do edital retificador, não houve óbice ao impetrante para impugnar as alterações a ele desfavoráveis, uma vez assegurado tal direito por meio de Lei específica. (...). Por consequência, não fica evidenciado impedimento ao direito de impugnação do candidato, tampouco prejuízo a ele causado pelo Poder Público, uma vez que o impetrante optara por realizar as provas do certame ciente de que não possuía a certificação a qual passou a ser exigida. Quanto a este ponto, cumpre acrescentar, ainda, que o Distrito Federal facultou a restituição de valores recolhidos a título de inscrição no certame, exatamente em razão das modificações geradas pelo combatido Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF, como se extrai das previsões lançadas ao Edital no 32, de 24/06/2022, da SES-DF, in verbis: “EDITAL No 32, DE 24 DE JUNHO DE 2022 A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando a retificação dos requisitos, nos termos dos Editais no 24 e no 29 das especialidades Médicas de Acupuntura, Clínica Médica, Geriatria, Medicina do Trabalho, Medicina de Emergência, Pediatria e Psiquiatria do Edital Normativo no 13 da Carreira Médica, seguindo a exigência do COJUR/CFM através do ofício n° 758/2022 comunicam: 1. Os candidatos pagantes e com inscrições deferidas que optarem por desistir do concurso em virtude da alteração realizada nos requisitos poderão requerer a restituição do valor da inscrição, no prazo de 21/06 até 01/07/2022, devendo para tanto encaminhar para o e-mail concurso@ibfc.org.br, com o assunto “Devolução Valor de Inscrição – Carreira Médica e com os seguintes dados: número da inscrição, nome do candidato, tipo de conta, no da conta, no da agência, nome do banco e nome do titular da conta. 2. Ao requerer a restituição do valor de inscrição, o candidato estará automaticamente excluído do concurso e não poderá participar de nenhuma etapa do certame. 3. O candidato que não requerer a restituição do valor de inscrição no prazo mencionado ou que comparecer para a realização das provas, estará, para todos os efeitos, participando no concurso e não terá a devolução realizada, ainda que tenha solicitado a devolução, nos termos do item 1 deste Edital. 4. A restituição do valor de inscrição ao candidato será realizada pelo IBFC em até 30 dias após o prazo final de solicitação de restituição. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal”. (ID Num. 39977814 – Grifos nossos) Nesse cenário, tem-se que o impetrante se submeteu ao regramento do concurso público descrito nos autos; optou por realizar as provas por sua conta e risco; e não pode alegar prejuízo pelo não exercício de um direito, repita-se, a ele assegurado legalmente (art. 14, Lei Distrital n. 4.949/2012). Ademais, cumpre salientar que, embora o impetrante traga volume documental com o fito de indicar a desnecessidade de certificação atinente à especialidade de medicina de emergência, tais elementos probatórios em nada alteram a situação que se apresenta. Afinal, conforme já relatado, candidatos e o Poder Público devem obediência ao Edital do certame e suas subsequentes retificações (Vinculação ao Instrumento Convocatório). Assim, se há edital que estabelece a necessidade de certificação para provimento de cargo; e se este estabelecimento ocorre dentro dos parâmetros legais, como no caso concreto – o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu a necessidade de titulação na especialidade de medicina de emergência, ao editar a sua Resolução no 2.221/2018 –, preserva-se a referida exigência do concurso. (...). Portanto, verificada a regularidade do certame, em especial das previsões lançadas ao impugnado Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF, não se extrai, dos autos, ato atentatório a direito do impetrante. Do mesmo modo, não se verifica o alegado direito líquido e certo à nomeação, à posse e ao exercício do cargo público para o qual fora ele aprovado, uma vez não caracterizados medida ilegal ou abuso de poder, tampouco o preenchimento de requisitos que tornem indubitável o provimento do cargo pelo impetrante. (...).” (Grifos nossos). Assim, configurada a descrita litispendência, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V c/c § 3o, do Código de Processo Civil. Consequentemente, tratando-se de mandado de segurança impetrado, verificada a ocorrência de hipótese lançada ao mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, impõe-se, também, a denegação de segurança na forma expressa pelo art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pretendida, com arrimo no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Sem custas, em face dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao impetrante. Inexistente a sucumbência, com fulcro no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2022 13:52:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora